Tribunal: STF
Processo: HC 252308
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 855.233/RN, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por entender que este foi utilizado como substitutivo de revisão criminal. O agravante alega constrangimento ilegal, argumentando que seu antigo advogado não interpôs recurso de apelação tempestivamente, o que o teria privado do direito ao duplo grau de jurisdição. Defende que, em tais situações, seria necessário interpretar o art. 392, II, do CPP de forma a assegurar a intimação pessoal do réu solto.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para desconstituir coisa julgada e reabrir prazo recursal; (ii) se é necessária a intimação pessoal do réu solto quando o advogado constituído é regularmente intimado da sentença condenatória.



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ. A revisão criminal é o meio adequado para discutir sentenças já transitadas em julgado, e a competência desta Corte para julgá-la se limita a seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, "e", da Constituição Federal.



    4. Nos termos do art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do advogado constituído acerca da sentença condenatória. A intimação pessoal do réu é exigida apenas para réus presos. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a perda do prazo recursal por advogado regularmente constituído não configura ausência de defesa ou cerceamento de defesa, estando protegida pelo princípio da voluntariedade recursal.



    5. No caso em análise, o advogado constituído foi regularmente intimado, tendo o juízo de origem garantido ao acusado o contraditório e a ampla defesa. A reabertura do prazo recursal, como pleiteado, configuraria tratamento privilegiado ao réu, em desacordo com os princípios processuais.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido (doc. 8, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    [...] a CONCESSÃO da ORDEM de habeas corpus para o fim de:



    a) CONCEDER a liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou o início da execução da pena imputada ao Paciente nos autos da Ação Penal nº 0811579-86.2019.4.05.8400, até o julgamento final do presente Habeas Corpus;



    b) Intimar o douto representante do Ministério Público Federal para que venha a pronunciar-se;



    c) NO MÉRITO, CONCEDER A ORDEM para, ratificando a liminar deferida, DETERMINAR A REABERTURA DO PRAZO RECURSAL PARA QUE O PACIENTE POSSA APRESENTAR RECURSO DE APELAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL 0811579-86.2019.4.05.8400, OU AINDA QUE DETERMINE O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO JÁ APRESENTADA (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 855.233/RN, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 741/746):



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício.



    O entendimento é de elevada importância, porquanto deve-se utilizá-lo com fito de preservar a real utilidade e eficácia do remédio constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    Pretende a impetrante a desconstituição da coisa julgada material da sentença penal condenatória, para, ao fim, ser intimada a defesa da sentença condenatória outrora proferida, restabelecendo, no caso, o prazo para interposição de recurso cabível, ou, subsidiariamente, receber a apelação outrora interposta extemporânea, ante a suposta falha do judiciário em averiguar a desídia por parte do patrono do paciente no tocante à recorribilidade e, em face disso, a ausência de intimação pessoal do paciente para recorrer da sentença penal condenatória.



    Neste contexto, tudo indica que o presente writ tem, como razão de existir, a essência de substitutivo de revisão criminal, posto que a sentença condenatória transitara em julgado.



    No entanto, conforme o entendimento recente das 5ª e 6ª turmas desta Colenda Corte Superior, tem-se pacificado que não se deve conhecer de habeas corpus como substituto de revisão criminal, nos casos em que não houve inauguração da competência deste Tribunal, haja vista que lhe compete limitadamente processar e julgar revisão criminal às hipóteses tão somente de seus próprios julgados.



    Deve-se tal entendimento, "visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção", conforme aludem os precedentes infra:



    [...]



    E, mesmo que não fosse o caso, no tocante aos argumentos supracitados, quais sejam, a suposta falha do judiciário em averiguar a desídia por parte do patrono do paciente no tocante à recorribilidade e, em face disso, a ausência de intimação pessoal do paciente para recorrer da sentença penal condenatória, o Tribunal de origem fundamentou nos seguintes termos (e-STJ fls. 18- 21):



    Tratando-se o paciente de réu solto durante toda a tramitação processual, com defesa promovida por patrono constituído, inexiste obrigação legal de intimação pessoal da sentença condenatória, conforme dispõe o art. 392, II, do CPP. Nesse sentido, é a majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo" (AgRg no REsp n. 1710551/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 3/10/2018). Confira-se ainda: (HC 687.305/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).



    [...]



    No caso concreto, observa-se que a Defesa regularmente constituída não só foi intimada da sentença condenatória, como também atuou de modo regular e efetivo durante toda a instrução processual, apresentando resposta à acusação, participando da instrução e apresentando alegações finais, sem qualquer desídia nos autos. Observa-se ainda que o juízo de origem promoveu a regular intimação da defesa acerca do conteúdo da sentença condenatória, nos termos do art. 392, II, CPP, evidenciando, portanto, que foi garantida ao acusado a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório em todos os atos do processo.



    Veja-se que não demonstrado desleixo do patrono constituído no curso do processo, não é possível, de fato, interpretar o transcurso do prazo in albis como ausência ou deficiência de defesa técnica, tampouco entender que o Juízo necessita atuar como "garante dos direitos fundamentais" na hipótese dos autos, em que advogado constituído pela parte (de sua confiança) perde o prazo recursal, sem qualquer indicativo de deficiência técnica, porquanto o processo penal é regido pelo princípio da voluntariedade recursal (art. 574, caput, do CPP). Certamente, tratamento distinto seria dado, acaso estivéssemos diante de ausência de defesa, que ensejaria nulidade absoluta do feito, nos termos da Súmula n. 523 do STF, ou ainda, possível atuação deficiente da defesa ao longo do processo, mas não é o caso dos autos.



    A despeito das mensagens trocadas pelo ora paciente com o anterior patrono, tal diálogo é datado de abril/2023, ou seja, dois meses após a regular intimação da sentença condenatória, de modo que resta controverso se, de fato, o réu tomou conhecimento da condenação naquela oportunidade.



    Sob esse prisma, rememore-se ainda que a estreita via de habeas corpus não permite dilação probatória, o que constitui óbice ao exaurimento da análise quanto à desídia ou não da defesa, porque não apresentado, no momento oportuno, o recurso próprio contra a decisão que não conheceu da apelação criminal (art. 581, inc. XV, do Código de Processo Penal).



    Ademais, conquanto não se desconheçam os julgados deste TRF5 mencionados na impetração, oportunizando a devolução do prazo recursal, as situações fáticas são distintas dos presentes autos, seja porque se partiu de reiterado comportamento desidioso, seja porque lá restou demonstrado tempestivamente o manifesto intento em recorrer.



    [...]



    Nesse contexto, a reabertura do prazo recursal, tal qual pleiteada, significaria dar ao réu um tratamento privilegiado, pois o juízo conferiu à sentença a publicidade necessária para o prosseguimento do feito, sendo certo que a inércia do advogado constituído pelo réu, que perde o prazo, não é causa de suspensão ou interrupção de prazos, além de que o substabelecimento a novo advogado, após o transcurso do prazo para a interposição do recurso de apelação, não impõe a reabertura do lapso para o protocolo da peça processual e nem obriga à intimação do novo causídico para fazê-lo, haja vista a ocorrência de preclusão lógica (perda de uma faculdade processual), recebendo o defensor o processo no estado em que se encontra.



    Assim sendo, inexistindo ilegalidade a ser sanada, demonstra-se escorreita a decisão do juízo de origem.



    Neste contexto, não vejo flagrante ilegalidade a ser observado, haja vista que o acórdão recorrido fundamentou o não acolhimento dos apontamentos suscitados pela impetrante, ao entender que, "tratando-se o paciente de réu solto durante toda a tramitação processual, com defesa promovida por patrono constituído, inexiste obrigação legal de intimação pessoal da sentença condenatória, conforme dispõe o art. 392, II, do CPP." (e-STJ fls. 18-19), além de que "o juízo de origem promoveu a regular intimação da defesa acerca do conteúdo da sentença condenatória, nos termos do art. 392, II, CPP, evidenciando, portanto, que foi garantida ao acusado a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório em todos os atos do processo." (e-STJ fl.19).



    Ademais, faz-se mister pontuar que a faculdade de recorrer do patrono constituído encontra-se angariada no princípio da voluntariedade recursal, não sendo enquadrado como quesito de causa de deficiência na defesa do paciente, conforme entendimento jurisprudencial das 5ª e 6ª turmas desta Colenda Corte, senão vejamos:



    [...]



    Como visto, a manutenção da decisão que não conheceu do habeas corpus se justifica plenamente, visto que considerou, a partir da leitura do acórdão proferido na instância ordinária, que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa ao longo de todo o processo. Isso porque, conforme estabelecido no art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença condenatória ao advogado do réu solto é suficiente, não sendo necessária a intimação pessoal do acusado. Assim, o juízo de origem procedeu corretamente ao não conhecer do recurso de apelação intempestivo, uma vez que a defesa teve plena ciência da sentença condenatória e não apresentou recurso dentro do prazo legal.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 8, pp. 3-8 — grifos meus e no original).



    Inicialmente, consta dos autos que a condenação do paciente transitou em julgado para a defesa em 27/2/2023 (doc. 6). Com efeito, o acórdão ora impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, firme no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Sobre a questão sob exame, o STJ limitou-se a assentar não haver flagrante ilegalidade a ser observada, “haja vista que o acórdão recorrido fundamentou o não acolhimento dos apontamentos suscitados pela impetrante, ao entender que, ‘tratando-se o paciente de réu solto durante toda a tramitação processual, com defesa promovida por patrono constituído, inexiste obrigação legal de intimação pessoal da sentença condenatória, conforme dispõe o art. 392, II, do CPP.’ (e-STJ fls. 18-19), além de que ‘o juízo de origem promoveu a regular intimação da defesa acerca do conteúdo da sentença condenatória, nos termos do art. 392, II, CPP, evidenciando, portanto, que foi garantida ao acusado a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório em todos os atos do processo.’ (e-STJ fl.19)” (doc. 8, p. 6). 



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da matéria veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a ausência de razões de apelação e de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa, se o defensor constituído pelo réu foi devidamente intimado para apresentá-las” (HC 91.251/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/8/2007).



    No mesmo sentido:



    Habeas corpus. Processual penal. Nulidade. Não interposição de recurso pelo patrono constituído, que não renunciou ao mandato. Ato processual voluntário e facultativo. Ônus não exercido. Inexistência de abandono da causa. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.



    1. O simples fato de a advogada constituída não haver interposto, em ação penal, recurso de apelação contra a decisão condenatória, não importa desídia do defensor, nem cerceamento de defesa.



    2. A interposição de recurso é ato processual voluntário e facultativo, cujo não exercício não implica, per se, o reconhecimento de abandono da causa.



    3. Habeas corpus denegado (HC 110.592/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/6/2012).



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CERTIFICADO O TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    Inocorrência de cerceamento de defesa quando o recorrente é intimado para apresentação das razões de apelação e permanece silente, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.



    As certidões cartorárias atestam a ocorrência de intimação da defesa para apresentação das razões recursais e o transcurso do prazo sem manifestação, prevalecendo tais registros, que gozam de presunção de veracidade, à falta de qualquer prova em contrário, a cargo da defesa.



    Habeas corpus denegado (HC 109.242/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/5/2012).



    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE ASSISTIDO, TECNICAMENTE, PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO QUANTO AO ACÓRDÃO CONSUBSTANCIADOR DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO “PARQUET” – EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DA OCORRÊNCIA DE REFERIDA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – AÇÃO DE “HABEAS CORPUS”, ADEMAIS, UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC 135.239 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17/9/2018).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator